Tribunal: STJ
Processo: 5000382-89.2011.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1971102 - RS(2021/0293628-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VSV SERVICOS LOTERICOS LTDA
RECORRENTE
: VSV REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: WILSON DE SOUZA MALCHER - RS076395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
E
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do
Consumidor não é automática, sendo necessária a demonstração de
hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, conforme o artigo
6o, VIII, do CDC.
2. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisitos da inversão
do ônus da prova demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não comprovado abuso por parte da recorrida, fica prejudicado o pedido de
indenização por danos morais.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b2e331c-e4d4-49f6-b2e9-1168fb0bae26

RECURSO ESPECIAL No 1971102 - RS(2021/0293628-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: VSV SERVICOS LOTERICOS LTDA
RECORRENTE
: VSV REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: WILSON DE SOUZA MALCHER - RS076395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
E
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do
Consumidor não é automática, sendo necessária a demonstração de
hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, conforme o artigo
6o, VIII, do CDC.
2. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisitos da inversão
do ônus da prova demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não comprovado abuso por parte da recorrida, fica prejudicado o pedido de
indenização por danos morais.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54655972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: d08865bb-81b8-45a7-8772-b5e81c96d6ea

Trata-se de recurso especial interposto por VSV REPRESENTAÇÕES LTDA, com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região (TRF4), assim ementado (e-STJ, fl. 4.013):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
ART. 1.022 CPC/2015.
1. Conforme o disposto no
do
os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a
interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em
incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses
descritas no
§ 1°.
art. 489,
2. Embargos de declaração providos a fim de esclarecer a decisão
embargada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 186, 421 e
422 do Código Civil, e 1.022 do CPC/2015.
Além de nulidade do acórdão regional por vício de fundamentação, sustenta que, "
tendo a Recorrida negligenciado propositalmente a juntada dos documentos requisitados, o que
influenciou diretamente o resultado da perícia, era imprescindível a aplicação do
do
art. 359
Código de Processo Civil, reputando-se como verdadeiros os fatos que se pretendia provar e
que restaram prejudicados por essa conduta. 13. Era dever legal da Recorrida exibir tais
documentos, nos termos do
inc. I, do CPC, sendo evidente a necessidade de aplicação
art. 358,
" (e-STJ, fl. 4.079).
da pena de confissão
Afirma que, "em face das irregularidades praticadas pela Recorrida, que não
tinham amparo contratual e nem legal, simplesmente impostas, a Recorrente não se conforma
com a decisão que afastou a condenação em danos morais, demonstrando-se a violação também
ao artigo 186, do Código Civil. [...]. Configurada a coação no caso em liça, já que a Recorrente
ficou refém da Requerida: ou concordava em pagar os extorsivos encargos cobrados, ou era
" (e-STJ, fls. 4.082 e 4.084).
impedida de operar, o que agravaria ainda mais a sua situação
É o relatório.
VOTO
O acórdão regional negou o cabimento de imposição à parte recorrida do ônus de
apresentação em juízo dos instrumentos contratuais sob o fundamento de que não constatados
concretamente os requisitos impostos pelo Código de Defesa do Consumidor para inversão do
ônus da prova.
Segue trecho (e-STJ, fls. 4.018-4.020, grifei)

Todavia, a incidência da norma consumerista não resulta a automática
inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da
hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese defendida por ele
, a critério do juiz, conforme o teor do
VIII do CDC. Ademais, o
art. 6,
simples fato do contrato ser "por adesão", por si só, não o torna nulo, sendo
necessária a demonstração de prática abusiva e excessiva onerosidade.
[...]
Documento eletrônico VDA54655972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: d08865bb-81b8-45a7-8772-b5e81c96d6ea

Dessa forma, tem-se que os efeitos práticos da incidência das normas e
princípios do CDC estão condicionados à comprovação de abuso praticado
pelo agente financeiro, ônus excessivo, desvantagem exagerada,
enriquecimento ilícito da mutuante, nulidade de cláusula contratual, ofensa
aos princípios da transparência e da boa-fé, entre outros, o que não ocorreu
no caso em apreço.
Ademais, no presente caso, ao apresentar memoriais (ev. 178, origin), a parte
autora manteve-se silente no que tange à necessidade de apresentação do
contrato originário, bem como de outros extratos.
Ao contrário, tratou as questões constantes da perícia contábil como
favoráveis a si, concluindo:
[...]
Logo, percebe-se que a parte embargante busca, na verdade, a alteração do
resultado do julgamento sem que a decisão tenha incorrido em algum(ns) dos
vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
nulidade por vício de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
Documento eletrônico VDA54655972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: d08865bb-81b8-45a7-8772-b5e81c96d6ea

construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Além disso, não merece censura a conclusão do Tribunal recorrido, uma vez que,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não é automática,
sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações,
cabendo ao magistrado a análise desses requisitos e sendo defeso rever em sede de recurso
especial as conclusões quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova, o que demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Por todos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
REVISÃO DE ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a
demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das
alegações, cabendo ao magistrado a análise desses requisitos.
[...]
7.Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisitos da
e quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do
inversão do ônus da prova
título demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os
critérios do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo afastada a sucumbência
recíproca, e não se revelaram irrisórios ou exagerados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.643.943/MG,
julgado em
DJEN de
grifei.)
20/10/2025,
29/10/2025,
Não comprovado abuso por parte da recorrida, fica prejudicado o pedido da
recorrente de indenização por danos morais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54655972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: d08865bb-81b8-45a7-8772-b5e81c96d6ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.971.102 / RS
Número Registro: 2021/0293628-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200971070004518 50003828920114047107
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VSV SERVICOS LOTERICOS LTDA
RECORRENTE : VSV REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO LUNELLI - RS032562
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: WILSON DE SOUZA MALCHER - RS076395
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:12
Código de Controle do Documento: b8146d89-9c45-44fb-bc23-234d7b72b81c